Tribunal: STF
Processo: RHC 222358
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 772.221/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    3. No caso, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente (cerca de 9 meses), visto que se trata de ação penal relativamente complexa (6 denunciados). Ainda, de acordo com os autos, como o paciente não foi apresentado na audiência virtual realizada no dia 9/8/2022, o processo foi desmembrado e a audiência de instrução e julgamento já foi designada para o dia 26/10/2022 - data próxima. Cabe recordar que o paciente responde pelo crime de tráfico de droga, porquanto foi flagrado com outros acusados com 12.607 porções de cocaína, com peso total de 2,1kg. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 25).



    A defesa alega, em síntese, que “já se passaram mais de 9 (nove) meses desde a prisão do ora recorrente sem que, até a data de hoje, tenha sequer sido finalizada a instrução, em total desrespeito com o que se dispõe no código de processo penal, tendo em vista que prevê tempo determinado para o julgamento de ações penais, principalmente quando o réu está preso”. (págs. 6-7 do doc. eletrônico 28).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “6.1. Concedida a ordem liminar ainda que de ofício para determinar a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA ao recorrente Everton Donizete Nunes até o julgamento do mérito do presente recurso;



    6.2. Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da medida cautelar, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP;



    6.3. Por fim, seja o presente pedido de Recurso Ordinário em Habeas Corpus julgado procedente ao final, por esta Turma, confirmando-se a respeitável r. decisão liminar;” (pág. 8 do doc. eletrônico 28).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 38).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “[...]



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 106): 



    ‘[...] Segundo as informações prestadas e em consulta aos autos via SAJ, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/12/2021, tendo a prisão sido convertida em preventiva. Em 05/02/2022 foi oferecida a denúncia, sendo determinada a notificação dos acusados em 09/02/2022. A denúncia foi recebida em 29/05/2022.



    No dia 09/08/2022 foi realizada audiência virtual, sendo ouvidas as testemunhas e interrogados os corréus, bem como determinou-se o desmembramento do feito em relação ao paciente, porque ele não foi apresentado em audiência . Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento nos autos desmembrados para o dia 26/10/2022.



    Desta forma, considerando o tempo de prisão preventiva e o retrospecto processual acima narrado, demonstrando que o feito tem tramitado de forma regular, não se verifica ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco desídia da autoridade impetrada, destacando que, atualmente, os autos desmembrados aguardam a realização de audiência de instrução, debates e julgamento já designada para o dia 26/10/2022 […].’ 



    No caso, como visto, embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo (9 meses), não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente, visto que trata-se de ação penal relativamente complexa (6 denunciados). Como o paciente não foi apresentado na audiência virtual realizada no dia 9/8/2022, o processo foi desmembrado e a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 26/10/2022. 



    Cabe recordar que o paciente responde pelo crime de tráfico de droga, porquanto foi flagrado com outros acusados com 12.607 porções de cocaína, com peso total de 2,1kg.



    Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.



    A ação se desenvolve de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular.” (doc. eletrônico 26).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 6 acusados pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícitos de droga e de associação para o tráfico, tendo o processo sido desmembrado em relação ao recorrente com o objetivo de dar-se a ele maior celeridade. 



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada.” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator